Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-90.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004971-90.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AILTON BARBOSA - CPF: 452.886.311-15 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), AILTON BARBOSA - CPF: 452.886.311-15 (APELANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON BARBOSA - CPF: 452.886.311-15 (APELADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), AILTON BARBOSA - CPF: 452.886.311-15 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS (CR$) EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR CRIADO ANTES DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE “LIQUIDAÇÃO ZERO”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a ocorrência de “liquidação zero” e extinguiu a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de que o cargo de Professor ocupado pelo servidor municipal teria sido criado pela Lei Municipal n. 568/1999, posterior à Lei Federal n. 8.880/1994, o que afastaria eventual direito a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cargo de Professor do Município de Sinop foi criado antes da vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, a fim de aferir a existência de direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cargo de Professor foi criado pela Lei Municipal n. 2/1983 e reorganizado pela Lei Municipal n. 295/1993, ambas anteriores à edição da Lei Federal n. 8.880/1994, que instituiu a conversão para URV.

4. A Lei Municipal n. 568/1999 apenas promoveu reestruturação administrativa e reenquadramento funcional, sem extinguir ou criar cargos, conforme previsto em seus arts. 53 e 54.

5. A existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994 assegura o direito à apuração de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 561.836/RN e deste Tribunal em casos análogos.

6. O direito à diferença de URV vincula-se ao cargo e não à pessoa do servidor, sendo irrelevante a data de posse para o reconhecimento do direito.

7. A prova pericial contábil confirmou a existência de defasagem remuneratória, o que afasta a declaração de liquidação zero e impõe o retorno dos autos à origem para conclusão da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A preexistência do cargo de Professor à Lei Federal n. 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo por liquidação zero.

A reestruturação administrativa posterior não elimina o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV.

O direito à recomposição salarial pela conversão monetária vincula-se ao cargo e não ao servidor, sendo irrelevante a data de ingresso no serviço público.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, arts. 487, I, e 509; Lei Federal n. 8.880/1994; Leis Municipais n. 2/1983, n. 295/1993 e n. 568/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 561.836/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 16.09.2004; TJMT, Ap n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ailton Barbosa, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Liquidação por Arbitramento decorrente da Ação de Cobrança n. 1025720-21.2023.8.11.0015, declarou a ocorrência de liquidação zero e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o Apelante sustenta que a sentença recorrida partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que o cargo por ela ocupado teria sido criado pela Lei Municipal n. 568/1999, asseverando que o cargo de Professor foi instituído originariamente pela Lei Municipal n. 2/1983 e, posteriormente, reorganizado pela Lei Municipal n. 295/1993, ambas anteriores à vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, razão pela qual estaria sujeita à eventual defasagem decorrente da conversão monetária.

Defende, ainda, que a Lei Municipal n. 568/1999 não promoveu a criação do cargo por ela ocupado, mas tão somente reestruturação administrativa, o que não teria o condão de ensejar a denominada “liquidação zero”, tampouco de absorver diferenças eventualmente devidas em razão da conversão da moeda, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.726/SP.

Verbera que, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o direito à percepção de diferenças decorrentes da conversão em URV subsiste quando o cargo foi criado anteriormente à Lei n. 8.880/1994, inexistindo reestruturação remuneratória apta a absorver eventual defasagem, requerendo, ao final, a reforma da sentença para afastar a liquidação zero e determinar o regular prosseguimento da liquidação, com a apuração das diferenças devidas.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado no id. 346287361.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, Ailton Barbosa insurge-se contra a sentença que reconheceu a “liquidação zero” no bojo da Liquidação por Arbitramento decorrente da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que a sentença liquidanda reconheceu, em tese, o direito à correta conversão da remuneração da parte exequente para a Unidade Real de Valor – URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994, condicionando, contudo, a apuração de eventual diferença à fase de liquidação por arbitramento.

Instaurada a liquidação, foi realizada prova pericial contábil.

Ato contínuo,
sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Ex positis”, JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

Da sentença, Ailton Barbosa aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

No caso, a controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Professor no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Sabe-se que a Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Professor foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme seu artigo 11, que estabelecia:
Os professores obedecerão o constante do Anexo IV da Tabela “A”.

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos do magistério municipal, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Professor já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira docente municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o “reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos “cargos não constantes desta Lei”, confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, estando demonstrado pela perícia técnica realizada a existência de perdas decorrentes da conversão monetária, conforme laudo de id. 346287352.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para conclusão da fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ailton Barbosa para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para conclusão da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026